Tribunal: TJMT
Processo: 1002141-81.2017.8.11.0006
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002141-81.2017.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LAZARA EUDALIA DOS SANTOS - CPF: 513.160.211-49 (APELADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), ANTONIO PEDRO DA SILVA MACHADO - CPF: 239.664.400-91 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1002141-81.2017.8.11.0006

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: LAZARA EUDALIA DOS SANTOS

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

E M E N T A

APELAÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO –REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO – POSSIBILIDADE – MATÉRIA DE CONHECIMENTO - INCISO VI DO ART. 917 DO CPC - INDICAÇÃO PELO EMBARGANTE DO VALOR QUE ENTENDE DEVIDO - JUNTADA DO DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO E ATUALIZADO DO CÁLCULO (§3o DO ART. 917 do CPC) – PROVIDÊNCIAS DESNECESSÁRIAS -
RECURSO NÃO PROVIDO
.

O pedido de revisão do contrato bancário se enquadra na hipótese do inciso VI do art. 917 do CPC, que permite ao embargante alegar
qualquer matéria que lhe seria lícito deduzir como defesa em processo de conhecimento
, para o qual não há exigência de indicação do valor que entende devido e de juntada do demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1002141-81.2017.8.11.0006

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: LAZARA EUDALIA DOS SANTOS

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em Embargos à Execução julgados parcialmente procedentes nos seguintes termos:

- FICA DETERMINADO à EMBARGADA/EXEQUENTE que promova a atualização dos cálculos que instruem a ação de execução, a fim de que no tocante a comissão de permanência incidente no período de anormalidade, seja observada a limitação imposta pela Súmula 472 do Superior Tribunal de Justiça, notadamente limitando o mencionado encargo a patamar não superior àqueles descritos para a fase de normalidade do contrato;

(...) Dado o resultado da demanda, condeno a parte Embargada ao pagamento de honorários de sucumbência, estes fixados no importe de 10% sobre o valor econômico obtido com esta demanda.

Custas pela parte Embargada. (...)

O apelante aduz que é indevida a revisão dos contratos em Embargos à Execução, diante do efeito protelatório da instrução probatória exigida para o conhecimento da questão.

Argui que, se o fundamento da apelada é o suposto excesso de execução, ela deve indicar o valor que entende correto, sob pena de não conhecimento da matéria (art. 917, §§ 3o e 4 o, I, do CPC), o que não teria sido observado pelo juízo de origem.

Contrarrazões no id no 61799567.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1002141-81.2017.8.11.0006

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: LAZARA EUDALIA DOS SANTOS

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A apelada opôs os Embargos à Execução em que alegou, entre diversas matérias, a ilegalidade na cobrança da comissão de permanência pois não observada a limitação da Súmula 472 do STJ, e o apelante não os impugnou.

Depois, intimadas as partes a manifestarem o interesse na produção de provas, a apelada postulou pela pericial, o que foi deferido (id no 61799459 - Pág. 1).

Os Embargos foram parcialmente providos para determinar que a comissão de permanência atenda aos parâmetros estabelecidos na Súmula 472 do STJ e, com isso, seja recalculado o débito.

O apelante argui a impossibilidade de revisão do contrato em Embargos à Execução.

A esse respeito, o CPC dispõe o seguinte:

Art. 917. Nos embargos à execução, o executado poderá alegar:

(...)

III - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções;

(...)

VI - qualquer matéria que lhe seria lícito deduzir como defesa em processo de conhecimento.

(...)

§ 2o Há excesso de execução quando:

I - o exequente pleiteia quantia superior à do título;

II - ela recai sobre coisa diversa daquela declarada no título;

III - ela se processa de modo diferente do que foi determinado no título;

IV - o exequente, sem cumprir a prestação que lhe corresponde, exige o adimplemento da prestação do executado;

V - o exequente não prova que a condição se realizou.

§ 3o Quando alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à do título, o embargante declarará na petição inicial o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo.

§ 4o Não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, os embargos à execução:

I - serão liminarmente rejeitados, sem resolução de mérito, se o excesso de execução for o seu único fundamento;

II - serão processados, se houver outro fundamento, mas o juiz não examinará a alegação de excesso de execução.

Humberto Theodoro Junior registra que a
possibilidade de revisão de contratos
está inserida no inciso VI desse artigo, pois a matéria pode ser arguida como defesa em processo de conhecimento, e o inciso III trato do excesso de execução, para o que não se exige a indicação pelo embargante do valor que entende devido e nem o demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo (§3o do art. 917 do CPC) - Código de processo civil anotado, colaboradores: Humberto Theodoro Neto, Adriana Mandim Thodoro de Mello, Ana Vitoria Mandim Theodoro – 20. Ed. Revista e atualizada – Rio de Janeiro: Forense, 2016. p. 995.

Desse modo, é vedado impor a apresentação desses documentos.

A propósito:

APELAÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO – ALEGAÇÃO DE QUITAÇÃO DE PARTE DA DÍVIDA E REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO – ARGUMENTOS QUE SE ENQUADRAM NO INCISO VI DO ART. 917 DO CPC - INDICAÇÃO PELO EMBARGANTE DO VALOR QUE ENTENDE DEVIDO E JUNTADA DO DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO E ATUALIZADO DO CÁLCULO (§3o DO ART. 917 do CPC) – DESNECESSIDADE – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RECURSO PROVIDO.

As alegações de quitação de parte do débito e o pedido de revisão do contrato bancário se enquadram na hipótese do inciso VI do art. 917 do CPC, para o qual não há exigência de indicação do valor que o embargante entende devido e de juntada do demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo.

(N.U 0000210-66.2017.8.11.0101, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/10/2019, Publicado no DJE 14/10/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURIDICOS BANCÁRIOS. REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE. JUNTADA DE MEMÓRIA. DESNECESSIDADE. Embargos à execução movimentados com um só objetivo, de revisar o título que instrumentaliza a ação de execução de título extrajudicial. Como tema da discussão, a abusividade no contrato celebrado. Como corolário, desnecessária a juntada de memória dos valores que entendem devidos, em cumprimento ao que determina o § 5o, do art. 739-A, do CPC. Apuração que somente será possível após o julgamento dos embargos à execução. Rejeição liminar dos embargos. Impossibilidade. Sentença desconstituída. Retorno dos autos à origem para prosseguimento. DERAM PROVIMENTO AO RECURSO. UNÂNIME.
(Apelação Cível No 70055487391, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Nelson José Gonzaga, Julgado em 14/08/2014)

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
. Com isso, majoro os honorários para 15% sobre o valor econômico obtido com a demanda (art. 85,§11 do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2020